Tribunal: STF
Processo: RE 77891
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-29
Data de publicação: 1974-11-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.- CAUSA DE VALOR INFERIOR A ALÇADA.-
INEXISTÊNCIA DE ARGÜIÇÃO DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.-
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, COM O RECONHECIMENTO DE
QUE SÃO MONETARIAMENTE CORRIGIVEIS DIVIDAS DE CARÁTER ALIMENTAR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.